Tribunal: TJSP
Processo: 0001447-37.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001447-37.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RAFAEL FERREIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao recurso para reduzir a pena do apelante Rafael Ferreira Santos para dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, alterado o regime inicial para semiaberto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40640 2/7
Voto 40.640
Apelação n. 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo
Processo n. 0001447-37.2018.8.26.0537 - 5a Vara Criminal
Apelante
- Rafael Ferreira Santos
Apelado
- Ministério Público
Rafael
Ferreira
Santos,

por
infração
ao
artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, foi condenado à pena de dois anos,
oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e doze dias-multa,
no valor mínimo unitário, decretado o perdimento do veículo em favor da
União (fls. 164/171).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 174/175).
Postula a ilustre defensora, por fragilidade da
prova, a absolvição; alternativamente, a desclassificação para o delito de
receptação (fls. 181/188).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
194/198), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 204/209).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40640 3/7
Consta da denúncia que, no dia 11 de agosto de
2018, por volta das 20h45min, em residência localizada em São
Bernardo do Campo/SP, o apelante Rafael Ferreira Santos, mediante
rompimento de obstáculo, teria subtraído aparelho de som, marca
Panasonic, aparelho televisor marca AOC, pendrive, notebook, marca
Samsung, e kit de bijuterias, avaliados em R$ 6.280,00, bens
pertencentes à vítima Renata Francato dos Santos, evadindo-se do local,
com o veículo Fiat Pálio, placas CER-6758.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de
reconhecimento pessoal (fls. 16), auto de reconhecimento de objetos (fls.
17), autos de exibição e apreensão (fls. 20/21, 22), laudo de exame de
corpo de delito (fls. 79/80), laudo da perícia referente ao local dos fatos
(fls. 149/151) e pela prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse que
dirigia o veículo Pálio. Os policiais revistaram o carro e localizaram os
objetos, no porta-malas. Pegara o carro emprestado do amigo Felipe,
aproximadamente cinco minutos antes, na Estrada do Alvarenga. Iria
para a casa da tia. É local distante da residência em que foi levado pelos
policiais. No momento em que foi abordado, alegou não saber dos
objetos, que estavam, no veículo. Fazia bicos de limpeza de exaustores
e coifas. Já foi processado e cumpriu a pena, por outro delito
(audiovisual).
A vítima Renata Francato dos Santos, em juízo,
falou que trabalhava e recebera ligação telefônica do cunhado, avisando
que haviam entrado em sua residência e levado todas suas coisas.
Arrombaram o portão e a porta; tiraram o miolo das fechaduras. Sua
vizinha viu movimento estranho. Anotou a placa do veículo e chamou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40640 4/7
polícia. A polícia foi até sua casa, aproximadamente 25 minutos depois.
Na delegacia de polícia, pediram para identificar seus pertences, que
estariam dentro do carro. Recuperou todos seus bens (audiovisual).
José Felício Soares, em juízo, falou que fumava um
cigarro em sua sacada. É vizinho, da casa ao lado da vítima. Viu
movimento estranho próximo ao portão de outra residência. A iluminação
da rua é boa; não é escuro. Um rapaz encostou o carro e mexia na
fechadura do portão. Não conseguiu abrir e foi embora. A casa é ao lado
da residência da vítima. Anotou as placas do Palio. Não viu o apelante
ingressar, na casa da vítima. Conseguiu visualizar o rosto dele.
Chamou a genitora da vítima, que constatou a subtração dos objetos.
Ligaram para a polícia. Reconhece o apelante, em audiência
(audiovisual).
A testemunha Edmundo de Oliveira Sousa, policial
militar, em juízo, disse que irradiado, via Copom, um furto à residência
com informação das placas de um veículo Palio azul, que estaria
envolvido. Interceptado o veículo, em poder do apelante, nada de ilícito
foi encontrado. No carro, na parte de trás, sobre os bancos, e no
assoalho, estavam os objetos furtados da residência. O apelante alegou
que pegara o carro emprestado com um amigo, há dez minutos atrás.
Não sabia onde ele morava. O apelante disse desconhecer a existência
dos objetos, no veículo. Pelo que se recorda, um vizinho da vítima, que
estava na sacada, viu o ocorrido e chamou a polícia. Reconheceu o
apelante, na delegacia de polícia. Dentro do veículo, havia chave de
fenda e alicate. Reconhece o apelante, em audiência (audiovisual).
Não há possibilidade de afastar a responsabilidade
penal do apelante pela prática dos fatos descritos na denúncia, diante da
prova produzida, sob o manto do contraditório, na instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40640 5/7
Nem mesmo, viável desclassificar a conduta para o delito de receptação
dolosa, como pretende a Defesa.
Por certo, a versão apresentada pelo apelante não
resiste à prova produzida, nos presentes autos. Não há como
desclassificar a conduta para delito de receptação.
Assim, embora em ambas as oportunidades em que
interrogado o apelante tenha negado a participação, no delito, é fato que
encontrados, sobre os bancos e assoalho do veículo Palio, que conduzia,
todos os pertences subtraídos do imóvel da vítima.
Ademais, a testemunha José Felício, vizinho da
casa vítima, percebendo movimentação estranha, viu o apelante mexer,
no portão, e anotou as placas do veículo, que deixou o local.
Bem comprovada a causa de aumento de pena do
rompimento de obstáculo. O laudo da perícia constatou a presença de
danos recentes, na fechadura de uma das portas, que vedam o imóvel (fls.
149/151).
Na graduação da pena, o aumento de um sexto, em
razão do furto ter sido praticado, em residência, fica afastado.
Assim, fixada a pena-base, em dois anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto, em razão
da comprovada reincidência, resulta dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário.
Possível,
ademais,
ainda
que
considerada
a
reincidência, a alteração para o regime inicial semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40640 6/7
A lei penal propicia um leque enorme de opções para
a aplicação da pena. Estimula o juiz na busca da punição adequada à
reprovabilidade da conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas como
critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a reprovação e
prevenção do crime.
O condenado não reincidente poderá cumprir a
pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção imposta seja
igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto, desde que,
superior a quatro anos, não ultrapasse oito anos. Se, por outra, a pena
aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o condenado
deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em regime
fechado. É o que deflui do artigo 33 e parágrafos, do Código Penal.
O artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, reza
que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
quatro anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto.
Para tanto, em qualquer hipótese, se faz necessário considerar as
condições apresentadas pelo condenado e as circunstâncias do delito.
Trata-se
de
desdobramento
do
princípio
constitucional, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001447-37.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 40640 7/7
A resposta penal deve estar à altura da gravidade da
conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é
possível se, expressamente apontadas, pela sentença condenatória,
circunstâncias concretas a demonstrar que o agravamento da pena se faz
necessário.
No caso em exame, o regime semiaberto, ainda que
considerada a reincidência, mostra-se mais condizente com a quantidade
de pena, imposta ao apelante.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena do apelante Rafael
Ferreira Santos para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-
multa, alterado o regime inicial para semiaberto.
desa Angélica de Almeida
relatora